Tribunal: TJSP
Processo: 0006822-25.2016.8.26.0590
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Furto – Pretendida absolvição através da aplicação do princípio da insignificância – Descabimento na hipótese, dada a renitência do infrator – Pena que merece discreto reparo, mantido o regime semiaberto para início de cumprimento – Substituição da privativa de liberdade por penas alternativas – Possibilidade – Recurso parcialmente provido.